Tribunal: CARF
Processo: 10730.723424/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR. CONTRATAÇÃO POR PESSOA JURÍDICA EM FAVOR DA PESSOA FÍSICA. INTERMEDIAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ÔNUS ECONÔMICO.
A dedução dos valores destinados ao custeio de plano de saúde complementar, originariamente pago por pessoa jurídica intermediária, em favor da pessoa física, pressupõe a prova de que o beneficiário arcou com o ônus econômico da avença. Dentre outros meios probatórios admissíveis, o sujeito passivo pode indicar ter ele ressarcido a pessoa jurídica com a transferência de valores (reembolso) ou a compensação da obrigações recíprocas. Deve-se restabelecer a dedução pleiteada à razão dos valores cujo ressarcimento ao contratante do plano, responsável originário pelo pagamento, por reembolso ou compensação, foram comprovados.

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.723424/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.037 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
HILTON BARRETTO LINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE
COMPLEMENTAR. CONTRATAÇÃO POR PESSOA JURÍDICA EM
FAVOR DA PESSOA FÍSICA. INTERMEDIAÇÃO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DO ÔNUS ECONÔMICO.
A dedução dos valores destinados ao custeio de plano de saúde complementar,
originariamente pago por pessoa jurídica intermediária, em favor da pessoa
física, pressupõe a prova de que o beneficiário arcou com o ônus econômico da
avença. Dentre outros meios probatórios admissíveis, o sujeito passivo pode
indicar ter ele ressarcido a pessoa jurídica com a transferência de valores
(“reembolso”) ou a compensação da obrigações recíprocas. Deve-se
restabelecer a dedução pleiteada à razão dos valores cujo ressarcimento ao
contratante do plano, responsável originário pelo pagamento, por reembolso ou
compensação, foram comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Marcelo de Sousa Sateles que negava provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.723424/2011-16
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.037 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723424/2011-16

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 23/29) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual
Retificadora do exercício 2009 (fls. 33/38), onde se constatou:
A) Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 17.607,60.
B) Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF de R$
16.129,82.
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 20.971,91, sendo R$ 4.842,09
acrescidos de juros de mora e multa de ofício de 75% e R$ 16.129,82 acrescidos de
juros de mora e multa de mora.
Cientificado do lançamento em 21/07/2011 (fls. 19), o interessado ingressou com
impugnação em 18/08/2011 (fls. 02/06) com os argumentos a seguir sintetizados.
Ratifica o IRRF declarado, conforme documentos anexados à defesa, e alega que a
responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto é da fonte pagadora.
Quanto à despesa médica com a Amil, indica a juntada da comprovação dos repasses
financeiros à firma Imobiliária Vitória S/A e afirma tratar-se de plano empresa no qual é
dependente da esposa.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na declaração de rendimentos somente poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização, e com plano de saúde pagas pelo contribuinte referentes a tratamento
próprio, de seus dependentes e de seus alimentandos realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, desde que
preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/03/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 30/03/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas, conforme
documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.037 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723424/2011-16

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas, no valor de R$ 17.607,60,
referentes a plano de saúde que teria sido pago por empresa da qual o recorrente é sócio
(IMOBILIARIA VITORIA SOCIEDADE ANÔNIMA), tendo este reembolsado a empresa pelos
pagamentos efetuados. A decisão a quo reestabeleceu a glosa relativa à acusação de
compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 16.129,82.
O recorrente juntou ao seu recurso comprovante de rendimentos pagos e Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte da empresa em questão (fl. 56), no qual consta como beneficiário
dos rendimentos e em que se lê no campo “informações complementares”: DESPESA MEDICA:
PLANO DE SAUDE AMIL ASSISTÉCIA MEDICA INTERNACIONAL SAI CNPJ:29
930.127/0001-79 no valor glosado na autuação. Junta também cópia do Livro Razão da empresa
(fl. 57) onde se verificam os seguintes lançamentos de créditos nos quais se verifica o reembolso
referente ao pagamento de AMIL, perfazendo R$17.539,53:

a) 13/02/2008 REC.REEMB.DE HILTON BARRETO LINS, REF. AMIL
R$ 2.132,85
b) 07/03/2008 REC.REEMB. DE AMIL DE HILTON B. LINS R$ 2.323,23
c) 04/04/2008 REC. REEMB. DA AMIL DE HILTON B. LINS R$ 2.323,23
d) 05/06/2008 REC.REEMB. DA AMIL S/A., HILTON B. LINS R$
2.323,23
e) 03/07/2008 REC.REEMB. DA AMIL DE HILTON BARRETTO LINS
R$ 2.323,23
f) 08/08/2008 REC.REEMB. DA AMIL DE HILTON B. LINS R$ 2.323,23
g) 05/09/2008 REC.REEMB. DA AMIL S/A., HILTON B.LINS R$ 2.323.23
h) 07/10/2008 REC.REEMB.DA AMIL S/A. HILTON B. LINS R$ 2.323,23
i) 10/11/2008 REC.REEMB.DA AMIL S/A., DE IIILTON B. LINS R$
1.467.30
j) 11/12/2008 REC.REEMB. DA AMIL S/A. DE HILTON B. LINS R$
1.467,30

Veja-se que o documento está assinado por contador com indicação de seu
registro no órgão de classe. Entendo, assim, que estes documentos comprovam o direito do
recorrente às deduções glosadas que deverão ser reestabelecidas no montante de R$ 17.539,53.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.037 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723424/2011-16

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 68
DF CARF MF
Original